Tribunal: TJBA
Processo: 8001007-98.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001007-98.2021.8.05.0078 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1.002 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão do Órgão Especial deste Tribunal que, ao negar provimento a agravo interno, manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na tese firmada no Tema 1.002 do STF. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao aplicar a tese do Tema 1.002 do STF como fundamento para a negativa de seguimento do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3.Ausência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. 4.A alegação de contradição revela mera inconformidade com o entendimento adotado, visando à rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. 5.Inexistência de vício ensejador de embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A simples discordância da parte com o entendimento adotado no acórdão não configura contradição e não autoriza a oposição de embargos de declaração. 2. Não cabe embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão colegiada.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno, acostados no bojo da Apelação Cível n.º 8001007-98.2021.8.05.0078, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos da certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Alberto Simões Hirs 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça